Tribunal: TJMT
Processo: 1072738-12.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072738-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE LISBOA - CPF: 570.237.941-15 (RECORRENTE), KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1072738-12.2025.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TAM
LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
CRISTIANE LISBOA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF). REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. ALEGAÇÃO DE "QUESTÕES OPERACIONAIS". FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar suscitada.
O pedido de suspensão do processo, formulado com fundamento na decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.417, deve ser indeferido. Isso porque a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão da tramitação de processos judiciais ajuizados contra companhias aéreas em razão de alteração, cancelamento ou atraso de voos, aplica-se apenas às demandas que envolvam discussão acerca de hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica — CBA (Lei nº 7.565/1986). Tal hipótese, contudo, não se verifica no caso dos autos.

2.

Segundo consta dos autos, a autora adquiriu passagens aéreas para o trajeto Cuiabá/MT–Brasília/DF–João Pessoa/PB, com conexão em Brasília/DF.

3.

Todavia, o voo de conexão LA3504, com partida prevista de Brasília/DF para João Pessoa/PB em 27/09/2025, às 8h25, e chegada prevista às 11h05,
foi alterado pela companhia aérea
. Em razão disso, a autora foi reacomodada no voo LA3494, com embarque em Brasília/DF às 21h do mesmo dia e chegada ao destino final, João Pessoa/PB, às 23h40,
o que resultou em atraso aproximado de 12 horas e 35 minutos.

4.

Além disso, a autora teria permanecido no saguão do Aeroporto Internacional de Brasília por mais de 8 horas, sem receber, segundo alega, qualquer assistência material por parte da companhia aérea.

5.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

6.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
(i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) que a alteração do voo decorreu de readequação comercial da malha aérea, sem configurar ato ilícito; (iii) que houve pronta reacomodação da passageira, com oferta das alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC; (iv) que o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; e (v) subsidiariamente, que o valor de R$ 10.000,00 é excessivo, impondo-se sua redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

8.

A questão central do recurso consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.

9.

No caso, é incontroverso que a autora sofreu atraso superior a 12 horas para chegar ao destino final.

10.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea, nessa hipótese, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo a fornecedora pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de seus serviços, independentemente da demonstração de culpa.

11.

A recorrente não apresentou documento idôneo capaz de comprovar a ocorrência de evento externo, imprevisível e inevitável apto a caracterizar caso fortuito ou força maior
. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente, por si sós, não possuem força probatória suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal.

12.

A justificativa fundada em “questões operacionais” não afasta o dever de indenizar, uma vez que problemas relacionados à malha aérea, à logística operacional ou à manutenção de aeronaves inserem-se no risco inerente à atividade desenvolvida pela transportadora.

13.

Assim, a chegada ao destino final com atraso superior a 4 horas, sem comprovação, nos autos, da efetiva prestação da assistência material devida, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

14.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo, nessas circunstâncias, é presumido (in re ipsa).
A situação vivenciada pela autora — que aguardou mais de 8 horas no saguão do Aeroporto de Brasília, sem assistência material comprovada pela companhia aérea, e chegou ao destino final com mais de 12 horas de atraso — excede os transtornos ordinários inerentes ao transporte aéreo e atinge a esfera da dignidade, da tranquilidade e do bem-estar da passageira.

15.

Contudo, entendo que o valor arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00, comporta redução
. Embora o atraso tenha sido expressivo, totalizando 12 horas e 35 minutos, não há, nos autos, comprovação de circunstâncias agravantes extraordinárias, tais como perda de eventos inadiáveis, a exemplo de casamentos, congressos, funerais ou compromissos de especial relevância.

16.

A jurisprudência desta Turma Recursal, em casos análogos envolvendo atraso de voo nacional sem assistência material adequada, tem fixado a indenização por danos morais em patamares mais módicos, de modo a assegurar compensação proporcional ao abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS 13 (TREZE) HORAS.
ALEGAÇÃO DE ABARROTAMENTO DO TRÁFEGO.
CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência ao pedido da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo que acarretou atraso superior a 10 (dez) horas para a chegada ao destino final.

2.
Os problemas operacionais em razão de alteração de tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) merece ser reduzida, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1045916-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

17.

Assim, a redução da indenização para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se mais adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem ensejar enriquecimento sem causa.

18.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

19.

A súmula do julgamento servirá de acórdão.

20.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026